Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707951-66.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO REU: CONDOMINIO EDIFICIO SEGURADORAS BRASILIA DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO, representado pela inventariante Izadair Cássia Sorrentino, em desfavor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEGURADORAS BRASÍLIA, objetivando desconstituir sentença exarada nos autos da Ação de Cobrança n. 0722628-40.2018.8.07.0001. Na demanda, na qual fora exarada a r. sentença rescindenda, o Espólio foi condenado ao pagamento das taxas condominiais da sala 702 do Edifício Seguradoras Brasília, no valor de R$ 24.352,20 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), incluídas as demais obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo, acrescido de multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela. Em face da sucumbência, o Espólio foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Na Ação Rescisória em análise, o Espólio afirma que a sentença deve ser anulada, pois fundamentada em contrato particular de compra e venda fraudulento, tendo em vista a existência de procuração por instrumento particular, que somente fora apresentada após o trânsito em julgado da ação de cobrança, e que comprova a inexistência da sua posse e domínio da sala 702, objeto da demanda. Aduz que esse documento sempre esteve na posse do requerido, o qual, dolosamente, não o apresentou na ação de cobrança para induzir o julgador em erro. Por fim, postula a concessão da gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência para suspender a tramitação do Cumprimento de Sentença n. 0722628-40.2018.8.07.0001 até julgamento da ação rescisória. No mérito, pugna pela procedência do pedido para rescindir a sentença proferindo novo julgamento no processo, com base no art. 966, incisos III e VII do Código de Processo Civil, Sem preparo tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nos termos da decisão desta Relatoria sob o ID 33602351, foi determinada a apresentação de emenda à inicial para que o autor, dentre outras providências, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Em atendimento à determinação judicial, o autor apresentou emenda à inicial no ID 33988599, juntando cópias de documentos datados de 2009/2014 e 2015 (IDs 33991252 e 33992161, respectivamente), referentes a uma gleba de terra, além da manifestação da viúva sobre os bens do inventário, débitos relacionados a impostos de um veículo e cópia da petição inicial de habilitação de crédito contra o Espólio. Os documentos aos quais o autor se reporta na emenda à inicial, constantes do ID 33523223 referem-se: i) às cópias da petição inicial do inventário, onde a inventariante esclareceu não possuir a relação de bens, tendo em vista o fato de de cujus, antes do falecimento, residir com a segunda esposa; ii) documentos e fotos de um veículo, reboque e trator, em estado precário; iii) cópia de ação de reintegração de posse de um dos imóveis do falecido e da habilitação de crédito decorrente de honorários advocatícios devidos pelo inventariado. Com efeito a apuração da capacidade econômica da parte exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia, sobretudo no caso concreto do Espólio, equiparado, portanto, a pessoa jurídica. Os documentos apresentados não comprovam a real situação financeira do Espólio, tendo em vista que a declaração de hipossuficiência juntada (ID 33523224) data de 30/07/2019; não foi apresentada declaração de imposto de renda do Espólio, nem a situação atual dos bens listados nas Primeiras Declarações (ID 64105374 do processo do inventário n. 0034474-37.2014.8.07.0001). Embora o autor afirme não reunir condições financeiras para arcar com as despesas do processo e com o depósito inicial previsto no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, não juntou comprovantes que demonstrem as alegações. A fundamentação apresentada não evidencia o alegado estado de hipossuficiência econômica pontuado na inicial. Por certo, a presunção de veracidade da simples declaração de hipossuficiência não se estende à pessoa jurídica, nos moldes o enunciado n. 481, do Superior Tribunal de Justiça. Dada a condição do espólio, equiparado à pessoa jurídica, impõe-se a comprovação de situação de fragilidade financeira para que faça jus à benesse processual, o que não ocorreu no caso em análise. Frise-se que esse entendimento está em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SUFICIENTE. ART. 615, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CERTIDÕES DE ÓBITO DOS DE CUJUS APRESENTADAS. SENTENÇA CASSADA. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado. 3. A petição inicial de inventário é aquela em que é requerida sua instauração, além da nomeação do inventariante e, nos termos do art. 615, parágrafo único, do CPC, o documento essencial para a propositura da ação é a certidão de óbito. 4. O inventário é um procedimento necessário, cuja destinação do patrimônio do falecido é relevante à ordem jurídica, uma vez que há interesse público no acertamento da sucessão causa mortis. Desse modo, a extinção do feito sem incursão no mérito somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais. 5. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada. (Acórdão 1408151, 07083253520208070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o espólio somente fará jus aos benefícios da gratuidade de Justiça se comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo. Assim, para o deferimento dos benefícios da Justiça gratuita ao espólio, é indispensável a comprovação do grau de comprometimento de sua situação financeira/patrimônio, descabendo presumir-se a insuficiência de recursos pela mera alegação. 2 - Apesar da indisponibilidade decretada sobre os bens que compõem o acervo patrimonial do espólio, é certo que permanecem sendo de titularidade do referido ente, que fica apenas impedido de deles se desfazer e, com isso, esvaziar a possibilidade de adimplemento da dívida. Nessa linha, a indisponibilidade dos bens, por si só, não é apta a comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos do espólio Apelante, inferindo-se, ao revés, que permanece dotado de patrimônio robusto e, assim, de condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, mantendo-se o indeferimento da gratuidade de Justiça pleiteada. 3 - Ainda que não tenha oferecido resistência à pretensão autoral, descabe, em razão do princípio da causalidade, isentar o Réu do pagamento dos honorários advocatícios adequadamente fixados na sentença. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1325047, 07321063820198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. POSSE E DOMÍNIO. PROVA SUMÁRIA INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. VALOR DOS BENS. SIGNIFICATIVO. BENEFÍCIO DESCABIDO. 1. O não cumprimento de determinação de emenda atinente à demonstração da efetiva hipossuficiência ou ao recolhimento das custas processuais, enseja o indeferimento da petição inicial, conforme inteligência dos artigos 321; 330, incisos I e IV; e 485 do CPC. 2. Conforme artigo 677, caput, do CPC, incumbe ao terceiro embargante fazer a prova sumária de sua posse ou de seu domínio quanto ao bem ou área objeto de constrição judicial. 3. Inexistindo prova sumária pelo terceiro embargante quanto ao exercício de posse atinente à área objeto de proteção possessória determinada em demanda diversa, tampouco que referida área encontra-se efetivamente sob seu domínio, resta evidente a ausência de interesse processual aos embargos de terceiro, ensejando sua extinção sem resolução do mérito. 4. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada com amparo no valor dos bens que compõem seu acervo. 5. Descabida a concessão de gratuidade de justiça a espólio quando não comprovada sua hipossuficiência, bem como quando se nota vasto acervo de bens imóveis, com substancial expressão econômica. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1167328, 07030715520188070005, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e determino que o autor promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do depósito inicial, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, na forma exigida pelo artigo 968, inciso II do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2022 às 16:22:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora